Tribunal: TJBA
Processo: 8030963-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030963-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ADNISA AGROPECUARIA E SERVICOS LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA PELO EXEQUENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DEMONSTRADO. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, ao fundamento de suposto descumprimento da obrigação de fazer. A agravante sustenta excesso de execução, alegando inexistência de demonstrativo que justifique o saldo remanescente de R$ 20.134,44, bem como afirma ter quitado integralmente o valor devido, correspondente a R$ 14.268,29. Alega ainda que cumpriu adequadamente a obrigação de fazer relativa à revisão do reajuste contratual, com comprovação de comunicação ao beneficiário.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias centrais consistem em verificar: (i) se há excesso de execução diante da ausência de planilha discriminada que justifique o valor executado; e (ii) se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer capaz de justificar a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se inexistir nos autos demonstrativo capaz de justificar o valor executado de R$ 20.134,44, já que os cálculos apresentados somam R$ 14.999,56, sem memória discriminada que esclareça o valor excedente.
4. A agravante comprovou o pagamento de R$ 14.268,29, montante correspondente aos danos materiais reconhecidos na sentença e aos honorários sucumbenciais, conforme memória de cálculo e comprovante de quitação.
5. Não ficou comprovado o alegado descumprimento da obrigação de fazer, pois a determinação liminar foi observada, tendo sido enviada comunicação ao beneficiário informando a revisão do reajuste anual, não havendo comando judicial que impedisse a aplicação de reajuste etário.
6. Verificada a necessidade de afastar a multa por descumprimento e de invalidar a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, impondo-se o retorno dos autos à origem para apresentação de nova memória de cálculo, nos parâmetros da sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8030963-63.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como Agravada,
ADNISA AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS LTDA. - EPP.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora